Tribunal: CARF
Processo: 13891.720057/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13891.720057/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.287 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
PINHO & PINHO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
INDEFERIMENTO - EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de indeferimento de opção pelo
regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 08-36.490 da 6a Turma da
DRJ/FOR que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a opção pelo Simples Nacional,
face à existência de débitos sem a exigibilidade suspensa.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou que:
a) o contribuinte em questão fez dentro do prazo permitido pela administração
pública o pedido de parcelamento dos débitos constantes e abertos em sua conta
corrente, nos termos da Resolução CGSN n° 94 e da Instrução Normativa RFB
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13891.720057/2013-14
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.287 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720057/2013-14

n° 1299 de 21/12/2011, pedido este recepcionado pela RFB em 15/01/2013 dentro do
prazo legal;
b) viu seu direito de pertencer ao Simples Nacional ser usurpado com a
alegação de que o processo n° 18208.754.529/2007-61 é referente ao Simples Federal;
c) esta instituição deve informar o que deve ser feito, como parcelar, ou pagar e
não simplesmente excluir, tirar um direito do contribuinte sem qualquer justificativa,
notificação ou outra qualquer informação;
d) este ato fere integralmente o direito a ampla defesa maculando totalmente o
ato administrativo perpetuado por esta instituição; e
e) o contribuinte fez parcelamento de todos os débitos em aberto, e hoje se
encontra em situação regular, com todos os pagamentos em dia.
Para fins de economia processual, reproduzo, a seguir, com a devida vênia, o voto
proferido pela DRJ:
5. O administrado foi optante do Simples Nacional no período de 01/07/2007
até o dia 31/12/2012 (fl. 109). Foi excluído de oficio do regime simplificado, mediante
Ato Declaratório Executivo (ADE), com data de efeito da exclusão a partir de
01/01/2013 (fl. 112), por apresentar débitos do Simples Nacional em aberto (fl. 113).
O contribuinte tomou ciência deste ADE em 09/10/2012, via postal com aviso de
recebimento (fl. 114). 1
6. Em 27/12/2012, o contribuinte apresentou pedido de parcelamento referente
aos débitos do Simples Nacional relacionados no ADE, com exceção do débito
relativo ao período de apuração janeiro/2008 (fls. 115/116).
7. Em 24/01/2013, o requerimento de opção pelo Simples Nacional foi
indeferido por apresentar débitos previdenciários e não previdenciários com a
Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não estava suspensa (fls.
117/120). Os débitos não previdenciários referiam-se ao Simples Federal dos anos de
2004 e 2005 e estavam sendo cobrados no processo de parcelamento n°
18208.754529/2007-61 (fls. 129/132). Ocorre que o referido parcelamento foi
rescindido em 21/04/2012 e, posteriormente, encaminhado à PFN para inscrição em
Dívida Ativa na data de 26/07/2013, conforme pesquisa de fls. 121/122.
8. O contribuinte reclama que o fisco federal deveria informar como parcelar ou
pagar, e não simplesmente excluir; segundo ele, não poderia o fisco tirar um direito do
administrado sem qualquer justificativa. Todavia, consoante visto nos parágrafos
anteriores, foi o contribuinte quem não pagou os valores relativos ao parcelamento,
pelo menos no período de 21/04/2012 até 26/07/2013. Portanto, em 31/01/2013, data
fatal para regularização das pendências para optante do Simples Nacional em 2013, o
processo n° 18208.754529/2007-61 permanecia como impeditivo da opção do
administrado na forma do artigo 6o, § 2°, I, da Resolução CGSN n° 94/2011. 2
9. Não se sustenta o argumento do interessado relativo a violação do direito de
ampla defesa na medida em que a Administração Tributária, visando oferecer
transparência ao regime simplificado, disponilibiliza o agendamento da opção na
forma do art. 7° da Resolução CGSN n° 94/2011, 3 em aplicativo específico no Portal
do Simples Nacional. Tal agendamento poderá ser efetuado entre o primeiro dia útil de
novembro e o penúltimo dia útil de dezembro do ano anterior ao da opção. Na
hipótese de serem identificadas pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, o agendamento será rejeitado, podendo a pessoa jurídica solicitar novo
agendamento após a regularização das pendências (observado o prazo anteriormente
citado) ou realizar a opção no prazo e condições legais. Como não fez agendamento da
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.287 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720057/2013-14

opção em 2013, consoante fl. 153, sujeitou-se o administrado, ao efetuar sua opção em
2013, a tomar ciência das pendências impeditivas somente depois do prazo legal.
10. Outrossim, esclareça-se que a situação atual de regularidade do contribuinte,
segundo ele afirma em sua petição impugnatória, é irrelevante no presente processo,
que se restringe a analisar sua situação fiscal em 31/01/2013.
11. Portanto, ao contrário do que afirmou, o administrado não obedeceu a
diversas prescrições da Resolução CGSN n° 94/2011.
Cientificada em 07/07/2016 (fl.164), a recorrente apresentou o Recurso
Voluntário (RV) em 25/07/2016 (fl. 171).
Em seu RV, a recorrente repete os argumentos trazidos em sede de MI reiterando
que viu seu direito ser usurpado com a alegação de que o processo n° 18208.754.529/2007-61,
que também está em sua conta corrente na situação de cobrança final é referente ao simples
federal. Esta instituição deve informar o que deve ser feito, como parcelar, ou pagar e não
simplesmente excluir, tirar um direito do contribuinte sem qualquer justificativa, notificação ou
outra qualquer informação. Este ato, fere integralmente o direito a ampla defesa maculando
totalmente o ato administrativo perpetuado por esta instituição.
Reafirma ter parcelado todos os débitos e que os julgadores apenas levaram em
consideração os dispositivos da Resolução CGSN 94/2011 e que nada mais importa além das
breves linhas frias da citada resolução.
Que a Justiça tem entendido reiteradamente ser ilegal o ato da RFB que exclui o
contribuinte do Simples, referido Ato afronta diretamente a Constituição Federal que assegura o
tratamento diferenciado e favorecido às micros e pequenas empresas, não observando os
princípios do parcelamento, da proporcionalidade, da livre concorrência e da função social da
propriedade, (Artigos 170 e 179 da CF), bem como o direito a liberdade de exercício da
profissão e da atividade econômica (Artigo 5°, XIII, da CF).
Alega que a RFB tem outras medidas alternativas para cobrar os seus débitos e
que a exclusão por inadimplência configura em coação e culmina requerendo o provimento ao
seu recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe destacar que não cabe a este CARF discutir princípios
constitucionais, devendo ater-se, única e exclusivamente, ao que diz a lei. A este respeito temos a
Súmula CARF 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Embora não seja o mote no processo, apenas para enfatizar a argumentação
evasiva da recorrente quanto às decisões judiciais, tem-se que Supremo Tribunal Federal (STF),
por meio do Recurso Extraordinário no 627.543/RS (Tema no 363), sob o regime de repercussão
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.287 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720057/2013-14

geral, que entendeu pela constitucionalidade do inciso V, do Art. 17, da LC no 123/2006,
conforme tese a seguir consolidada:
“RE 627543 - É constitucional o art. 17, V, da Lei Complementar 123/2006, que veda
a adesão ao Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que
possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou com as Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.”
Quanto às demais alegações, sem conteúdo prático, com aparente objetivo
protelatório, já que o que se aqui é um processo de exclusão pela existência de débitos para com
o INSS e as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa. Ou seja, ou se faz prova da regularidade ou nada há que ser contestado.
A Lei 123/2006 é clara em relação ao assunto, a existência de débitos para com o
INSS e as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa;
A norma administrativa, em vigor, era a Resolução CGSN 94/2011, art. 6o, § 2o,
inciso I, que dispunha:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá: (Lei
Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Corretíssima a decisão da DRJ.
Portanto, correto o indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.287 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13891.720057/2013-14

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital